Tribunal: TJSP
Processo: 2042273-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário – Homologação do valor do débito e reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça e imposição de multa processual aos executados – Cálculo elaborado pelo exequente em consonância com o título judicial – Discricionariedade do magistrado quanto à necessidade de remessa do cálculo para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Cédulas de crédito bancário – Homologação do valor do débito e reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça e imposição de multa processual aos executados – Cálculo elaborado pelo exequente em consonância com o título judicial – Discricionariedade do magistrado quanto à necessidade de remessa do cálculo para conferência da contadoria judicial – Pretensa revisão de questões já decididas e alteração da coisa julgada - Cálculo apresentado pelos executados completamente dissociado do título executivo – Evidência de comportamento efetivamente obstrutivo do curso regular da execução – Conduta expressamente prevista como atentatória à dignidade da justiça – Artigo 774 do CPC – Redução, todavia, da multa fixada – Recurso provido em parte – Maioria de votos.